Tribunal: CARF
Processo: 10935.901807/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos frangos terminados é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de entrega, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos para abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da Cooperativa, não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco, e que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de regência, especialmente o prazo e demais requisitos normativos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901807/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.367 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que
não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da
autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é expressamente refutada
por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos “frangos
terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca
saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser
por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de
“entrega”, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos para
abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da
Cooperativa, não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIOS DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901807/2016-40
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco, e que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de regência,
especialmente o prazo e demais requisitos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros Vinicius Guimarães, Jorge
Lima Abud, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo Rosenburg Filho que não entenderam pela
autonomia dos fretes em relação aos “bens” transportados.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o pretenso
direito a crédito de contribuições parafiscais.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep não cumulativo relativo
proveniente de operações nos mercados interno/externo.
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre sobre a origem dos créditos
e sobre o conceito de insumo. Aduz que o referido conceito foi ampliado pelo CARF e que de
acordo com as leis que regulam o PIS e a Cofins não cumulativos, os contribuintes têm direito de
tomar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.
Informa que o valor dos bens recebidos de cooperado é o valor das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte no processo de fiscalização, “onde não há inclusão dos insumos
fornecidos pela cooperativa no regime de parceria.”
Ao final, requer o recebimento da manifestação e o seu integral provimento.
Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência e, também, a realização de
perícia. Pede, ainda, que se considere a possibilidade de juntada de todas as informações
necessárias à fiel comprovação do seu direito.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada restou decidido que
conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que produz efeitos
vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
Que o critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.°
5, de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
Que na tese acordada pelo STJ, o conceito de insumos abrange os bens e serviços
que compõem o processo de produção dos bens destinados à venda, tanto os que são essenciais a
tais atividades, quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal, razão pela qual os equipamentos de proteção
individual e o material de limpeza, por serem utilizados na atividade empresarial da contribuinte,
ainda que indiretamente, geram o crédito de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não
cumulatividade.
Que o frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos
para abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da
Cooperativa, não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Que é correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar
comprovado que a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados que foram informados
pela contribuinte está em desacordo com a vinculação que foi apurada durante o procedimento.
Que os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração
paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins.
Cumpre relatar que a parte do crédito reconhecido foi inferior ao limite de alçada
do Recurso de Ofício.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar
A Recorrente alega que o Acórdão entendeu que a Recorrente não se desincumbiu
do ônus de preencher os requisitos autorizadores para o requerimento da perícia. Tal alegação
implica a nulidade do Acórdão, o que é uma matéria preliminar.
Todavia, analisando a Manifestação de Inconformidade afere-se que a Recorrente
realmente não cumpriu os requisitos, razão suficiente para que seja afastada a preliminar.
Também cumpre ressaltar o fato de que a Recorrente não possui direito a
realização de perícia, que não se presta a suprir lacunas probatórias das partes. No caso concreto,
tratando-se de pedido de repetição de tributos, cabe a quem alega, no caso a Recorrente, alegar e
provar os fatos constitutivos do seu direito.
Por estase motivos, voto por afastar a preliminar.
2.1.
Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado
levando-se em consideração a novel interpretação acerca da definição do conceito de insumos,
bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos
créditos sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados dos
“parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca saíram da esfera
jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para que os cooperados, seguindo estritas
ordens técnicas e utilizando rações e remédios fornecidos pela Recorrente, os engordasse.
Segundo esta teoria não haveria compra e venda, mas tão somente “movimentação de insumos”,
que a DRJ entendeu não ser vinculado diretamente a mercadorias adquiridas ou operação de
venda.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza
jurídica da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados. Esta questão já se
encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais para quem tanto suínos como os
“frangos preparados” do caso concreto “RECEBIDOS” pela Cooperativa Recorrente dos seus
“PARCEIROS” nunca deixaram de ser da cooperativa, tendo sido entregues a terceiros para
engorda, como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a
pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial,
uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

mas, sim, em prestação de serviço. (Acórdão unânime n. 9303-008.069 proferido em
20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido
de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o que é seu, no caso
da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para que prestassem um serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação de
serviços, trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados para uma etapa do
processo produtivo, como também apontou a decisão atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como
“movimentação de insumos” sob o argumento de que “não se considera que tais serviços de
fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a operações
de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo
por meio do qual a contribuinte busca o exercício de um direito, a ele cumpre trazer aos autos
todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza deste direito pleiteado, sob
risco de indeferimento.
No caso concreto a Recorrente teceu sues argumentos e alegações no sentido de
que o seu crédito decorreria do frete de aquisições de matérias primas, no caso frangos
terminados, o que factualmente não se comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos
terminados” trata-se de movimentação de produtos semi-elaborados.
Sintetica e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos sobre o
valor pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados pelos cooperados, sob o
entendimento de que os frangos seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda que exista
uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação
sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre os fretes e os bens
transportados” ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que
tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam
ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de “entrega”,
entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
2.2.
Crédito presumido de contribuições na compra de frango na proporção da receitas
de exportação.
O presente processo discute a utilização dos “frangos vivos” resultantes de
contratos com “parceiros” para o cálculo do crédito presumido, eis que a Recorrente sustenta
RECEBER “frangos terminados” dos cooperados parceiros e que tal fato se subsumiria ao artigo
55 da Lei no 12.350/2010:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre: (grifos nossos)
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física; (grifos nossos)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
A fiscalização, no seu Relatório de Ação Fiscal, no que foi acompanhado pela
DRJ, aponta que neste caso não há uma verdadeira compra e venda de “frangos vivos” ditos
“frangos terminados”, mas sim um “serviço de terminação ou engorda” de frangos, prestado por
quem recebe pintos de um dia’, ração, custos de transporte dos pintos custo de recolhimento dos
‘frangos terminados’, bem como assistência técnica e logística operacional, sendo o parceiro-
produtor responsável pela estrutura física (aviários), mão-de-obra, energia elétrica e manutenção.
A Recorrente, por sua vez, alega que “o valor do frango recebido é somente em
relação ao valor devido ao cooperado pelos custos absorvidos pelo cooperado, além do seu lucro.
Afirma ainda que o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabeleceria direito ao crédito apenas na
aquisição, mas também em relação ao frango vivo RECEBIDO de cooperado.
Existe uma nota fiscal de Retorno de Remessa de integração, emitida no valor dos
insumos remetidos pela cooperativa para a produção, a qual não é incluída na base de
cálculo do crédito presumido. E existe outra nota fiscal de compra de frango vivo,
emitida pelo valor da remuneração ao cooperado, sobre a qual a cooperativa apurou o
crédito presumido, e cuja relação de notas fiscais consta no processo de fiscalização.
A base de cálculo do crédito previsto no inciso III do art. 55 da Lei no 12.350/2010 é o
valor dos bens classificados nas posições 01.03 RECEBIDO de cooperado pessoa
física. No caso, o valor dos bens recebidos de cooperado é o valor das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte no processo de fiscalização, onde não há inclusão dos
insumos fornecidos pela cooperativa no regime de parceria.
Os documentos fiscais citados, acrescido de controle de acerto de lotes com o produtor
fazem parte do conjunto probatório que se acosta para que não pairem dúvidas sobre a
legitimidade do direito creditório
A Recorrente insurge-se contra a interpretação adotada pela DRF e seguida pela
DRJ no sentido de que não existiria crédito presumido na compra de frango por parte da
cooperativa, uma vez que entendeu que pelo contrato de parceria firmado entre a Recorrente
(cooperativa) e os cooperados, o frango sempre teria sido da cooperativa Recorrente.
A Recorrente alega que entrega o produto (pinto) ao cooperado, que o prepara e
entrega de volta à Cooperativa, mediante remuneração, que é feita em forma de uma “cota parte”
que por sua vez também tem natureza jurídica questionável, pois não pode ser vendida a
terceiros, mas tão somente para a cooperativa.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

Assim, em relação à alegação de que os frangos são recebidos e a lei menciona os
produtos recebidos, a DRJ entende que, partindo-se da premissa de que as aves nunca deixaram
de sair da esfera de propriedade da Cooperativa, o que ela recebe não é “um produto ‘produzido’
pelo cooperado”, mas sim o resultado de uma prestação de serviços, no caso, de engorda.
Efetivamente os “frangos terminados” não são produzidos pelo cooperado, que se
limita a engordar o pinto que lhe é “entregue” pela Recorrente, que é remunerada para tanto.
Desta forma adoto e transcrevo o entendimento esposado pela DRJ quando da
análise do caso:
Como já ressaltado, apesar de ter sido atribuído um “valor” às aves remetidas pelos
cooperados para a Cooperativa, esse valor não decorre da aquisição dessas aves (e nem
poderia pois elas já pertencem à Cooperativa). Isso fica muito claro quando se analisa o
contrato de parceria. O que o cooperado recebe em decorrência desse contrato é o
resultado dos serviços que foram prestados para a Cooperativa e o pagamento por esses
serviços, como se sabe, não gera crédito presumido de PIS ou de Cofins no regime da
não cumulatividade para a Cooperativa. Assim, como as aves não foram adquiridas de
pessoas físicas e nem recebidas em decorrência da produção de cooperado pessoa física
não é aplicável, ao caso, o disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.
Mantém-se, pois, o procedimento fiscal.
Firme nestes entendimentos, voto por negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Perícia.
A Recorrente insurge-se contra a decisão pelo fato de que ela denegou o pedido de
perícia, por dois fundamentos, sejam eles (i) que seria ônus da Recorrente, em processo por meio
do qual se pleiteia um crédito, provar a liquidez e certeza do mesmo e também (ii) pelo fato da
Recorrente não haver, em sua manifestação de inconformidade, cumprido todos os requisitos
legalmente previstos para a realização da perícia.
Em relação a este capítulo recursal é de se destacar que nos processos derivados
de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a
diligência ou a perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. Com efeito, o procedimento de diligência restringe-se a situações em que a autoridade
julgadora tem dúvidas em relação às provas oferecidas pelas partes, de forma a impossibilitar o
julgamento, o que não é o caso dos autos.
No que diz respeito aos requisitos legais, efetivamente a Recorrente não se
desincumbiu de trazer, em sua manifestação de inconformidade, todos os elementos exigidos
pelo Dec. 70.235/72 para que seja realizada a perícia, verbis.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901807/2016-40

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Assim, alicerçado nos fundamentos já expostos, admito que o contribuinte
interessado em obter créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior de tributos tem o
ônus de apresentar, ainda na Manifestação de Inconformidade, hipóteses argumentativas do seu
direito, devidamente acompanhadas de provas suficientes à sua demonstração, geralmente a
escrituração contábil acompanhada da documentação na qual ela é baseada, o que não ocorreu no
caso concreto, aliás, nem no Recurso Voluntário foram trazidos quaisquer documentos, o que
poderia ser aceito excepcionalmente na forma da lei, não se prestando a diligência,
especialmente quando requerida em inobservância aos requisitos legais, suprir deficiências
probatórias.
3.
Conclusões
Por todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital